Tribunal: TJBA
Processo: 0508815-86.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508815-86.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
WILLIAM CARMONA MAYA registrado(a) civilmente como WILLIAM CARMONA MAYA, FERNANDO DENIS MARTINS registrado(a) civilmente como FERNANDO DENIS MARTINS

APELADO: TEREZINHA MARIA LOURENCETTI SPEZIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR IDÊNTICA COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS DISTINTOS. TRÍPLICE IDENTIDADE AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE PROVIMENTO JURISDICIONAL DESFAVORÁVEL. CAPÍTULO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA PREVISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) EM CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008. COBRANÇA INDEVIDA. TESE FIXADA EM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO (REsp 1.255.573/RS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0508815-86.2015.8.05.0001
,
em que figura como apelante

ITAÚ UNIBANCO S/A

e

apelados

TEREZINHA MARIA LOURENCETTI SPEZIA e ÉZIO SPÉZIA FI
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
, nos termos do voto condutor.